Tribunal: STF
Processo: Rcl 69759
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADIs 6732/GO E 7083/AP. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face do Ministério Público do Estado do Ceará, por alegada afronta às decisões proferidas nas ADIs 6732/GO e 7083/AP nos autos do Procedimento Investigatório Criminal n. 06.2024.00000353-2, em trâmite na Procuradoria dos Crimes Contra a Administração Pública - PROCAP. 



    Narra a inicial que “em 19 de fevereiro de 2024, o MPCE instaurou o PIC n.º 06.2024.00000353- 2, mediante a Portaria n.º 0009/2024/PROCAP (Vide DOC. 01), com a finalidade de apurar a suposta ocorrência de ilícitos criminais na Prefeitura de Pires Ferreira/CE e que teriam envolvimento direto da atual Prefeita, Lívia Maria Mesquita Mororó Muniz Marques, ora reclamante”. 



    A defesa alega que “o PIC n.º 06.2024.00000353-2 foi instaurado em desfavor da Prefeita de Pires Ferreira/CE, autoridade que possui prerrogativa de foro, sem qualquer comunicação, autorização ou supervisão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, e continua tramitando no MPCE até os dias atuais sem qualquer comunicação ao Tribunal”. 



    Sustenta, em síntese, que “nos casos de prerrogativa de foro, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações, desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, da denúncia, pelo titular da Ação Penal”.



    Aduz, quanto ao pleito liminar, que “presente se faz o evidente risco de dano à reclamante, visto que a investigação prossegue e, por conseguinte, estaria a reclamante sujeita a novas e invasivas diligências decorrentes da investigação em curso no âmbito do MPCE sem a necessária supervisão do TJCE”. 



    Requer o seguinte:



    “No mérito, seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação para o fim de (i) declarar a nulidade de todas as diligências investigativas praticadas pelo MPCE, ante a ausência de supervisão do TJCE; (ii) declarar a ilicitude de todas as provas produzidas a partir do cumprimento dos atos decisórios e as delas derivadas, aplicando-se à espécie a teoria dos frutos da árvore envenenada; (iii) determinar o trancamento do PIC n.º 06.2024.00000353-2, do Ministério Público Estadual.” 



    Prestadas as informações solicitadas, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, ressalto que a Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do art. 102, I, l , da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004.



    In casu, alega-se descumprimento aos acórdãos proferidos nas ADIs 6732/GO e 7083/AP, que firmaram entendimento de que “a mesma razão jurídica apontada para justificar a necessidade de supervisão judicial dos atos investigatórios de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal Federal aplica-se às autoridades com prerrogativa de foro em outros Tribunais” (ADI 7.083, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 24/5/22). 



    Conforme consta nos autos, a Notícia de Fato que deu origem ao ato ora reclamado “foi instaurada a partir de representação direcionada à PROCAP para fins de apurar supostas práticas de ilícitos criminais supostamente praticados pelo gestor municipal de PIRES FERREIRA” (e-doc. 8). 



    A autoridade reclamada informou o seguinte (e-doc. 19):



    “[...]



    Feitas algumas elucidações sobre as duas espécies procedimentais que tramitam na PROCAP, uma de caráter preliminar e informativo, outra de cunho investigativo, explicou-se que a partir da Notícia de Fato n° 01.2023.00022726-9, evoluiu-se para o Procedimento Investigatório Criminal n° 06.2024.00000353-4.



    No curso natural do procedimento, em 21 e 22 de novembro de 2023, foi realizada inspeção in loco no município de Pires Ferreira nos mesmos moldes do que a Corte Suprema já admitiu em caso semelhante, qual seja, a Reclamação nº 66.034-CE. Naquele caso, a eminente Ministra Relatora Cármen Lúcia explicou que ‘o órgão acusatório competente procedeu às investigações preliminares com a realização de inspeção, que não dependia de autorização judicial e que estava dentro de sua competência funcional, para apurar indícios mínimos sobre o alegado e subsidiar decisão sobre eventual submissão do fato à análise do juízo natural competente’ (edoc. 05 desta Rcl.).



    Ainda para a aferição de elementos mínimos que permitissem deliberar sobre a procedência ou não da demanda aportada na PROCAP, em seguida foram ouvidos na condição de meros declarantes os senhores João Batista Cassimiro da Silva, Célio Macêdo de Azevedo, Carlos Romário Simplício Pinto, José Marques Júnior, José Celson Macedo de Azevedo e Francisco Uirandé Rodrigues Oliveira (edoc. 06 desta Rcl.). 



    Em complementação à oitiva do Sr. Francisco Uirandé Rodrigues Oliveira, foi-lhe solicitado o encaminhamento de cópias de documentos, na condição de gerente do Posto São José de Olheiros.



    Diante desses elementos, a portaria de instauração do mencionado PIC (vide Portaria de Instauração n° 0009/2024/PROCAP) é datada de 19 de fevereiro de 2024 (edoc. 04 desta Rcl.).



    De maneira concomitante, ou seja, em 19 de fevereiro de 2024, esta Procuradoria especializada deu plena ciência da instauração do aludido PIC ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, mediante peticionamento próprio que gerou os autos judiciais nº 0622371-27.2024.8.06.0000, cujo teor encontra-se anexo.



    Desse modo, o item 4 da ata de julgamento das ADIs 6298. 6299, 6300 2 e 6305 , publicada em 1º/09/2023, foi cumprido, pois desde o início das investigações todos os atos praticados pelo Ministério Público como condutor de investigação penal foram submetidos a controle judicial. Esta Procuradoria especializada cientificou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará da existência do PIC nº 06.2024.00000353-4 desde a precisa data de sua instauração, comprovada por petição em protocolo próprio que gerou os autos judiciais nº 0622371-27.2024.8.06.0000.” 



    Das informações prestadas, constata-se que o Ministério Público estadual, ao receber a notícia crime apresentada, realizou diligências iniciais para averiguar a procedência do quanto noticiado, consubstanciadas em inspeção in loco, oitiva de testemunhas e análise de documentos. 



    Com base nas informações preliminares, o Parquet estadual instaurou, em 19/02/2024, o Procedimento de Investigação Criminal ora questionado, visando aprofundar as investigações e colher material probatório para formação da opinio delicit, e, na mesma data, “deu plena ciência da instauração do aludido PIC ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, mediante peticionamento próprio que gerou os autos judiciais nº 0622371-27.2024.8.06.0000”. 



    Este o quadro, resta clara a manifesta improcedência da Reclamação.



    Nesse sentido, destaco a Rcl 66.034-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/04/2024, que também questionava ato da já referida Procuradoria de Justiça dos Crimes Contra a Administração Pública:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE ÀS DECISÕES PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 6.732 E 7.083. INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES REALIZADAS POR ÓRGÃO ACUSATÓRIO PARA AVERIGUAR FATOS APRESENTADOS EM REPRESENTAÇÃO ANÔNIMA. MATERIAL PROBATÓRIO SUBMETIDO POSTERIORMENTE A JUÍZO NATURAL COMPETENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 66.034-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/04/2024



    Como bem destacou a d. Procuradoria-Geral da República, “não houve a realização de investigação pelo Parquet em detrimento da prerrogativa do foro da reclamante, mas, tão somente, a realização de diligências para fins de colheita de indícios de prática de crime contra a administração pública municipal, aptos a justificar a eventual instauração de efetiva investigação perante o Tribunal de Justiça local”. 



    Ademais, nesse contexto, ressalto que a jurisprudência da Corte é no sentido de que “a simples menção ao nome de autoridades detentoras de prerrogativa de foro, seja em depoimentos prestados por testemunhas ou investigados, seja na captação de diálogos travados por alvos de censura telefônica judicialmente autorizada, assim como a existência de informações, até então, fluidas e dispersas a seu respeito, são insuficientes para o deslocamento da competência para o juízo hierarquicamente superior. Para que haja a atração da causa para o foro competente, é imprescindível a constatação da existência de indícios da participação ativa e concreta do titular da prerrogativa em ilícitos penais” (RHC 135.683, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 03/04/2027). 



    Destarte, considerando que a atuação da autoridade reclamada se deu dentro das balizas interpretativas conferidas por esta Corte aos paradigmas invocados, ressoa inequívoca a improcedência da presente Reclamação.



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente